Tribunal: TJMT
Processo: 1010208-72.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010208-72.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (EMBARGANTE), S. LOPES SANDIM LTDA - CNPJ: 26.094.929/0001-10 (EMBARGADO), TRANSPORTADORA SANDIM LTDA - CNPJ: 41.631.419/0001-29 (EMBARGADO), SERGIO LOPES SANDIM LTDA - CNPJ: 38.023.315/0001-27 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 26.232.080/0001-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Essencialidade dos bens. Alegada Omissão e Obscuridade. Inexistência de Vícios No Acórdão.
Embargos Rejeitados.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude do Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve decisão do Juízo recuperacional que reconheceu a essencialidade de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária e determinou sua permanência na posse da recuperanda.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão e obscuridade passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III.
Razões De Decidir

3. Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o artigo 1.022 do CPC. No entanto, não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação sobre todos os argumentos das partes, sendo suficiente a análise dos pontos essenciais para a solução da controvérsia.

4. O Acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a matéria controvertida, concluindo que o veículo é bem essencial às atividades do Grupo recuperando.

5. O Julgador não precisa rebater todos os argumentos das partes, mas apenas fundamentar os pontos essenciais.

IV.
Dispositivo E Tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão e, portanto, não pode ser utilizado para a rediscussão do julgado.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.548.069/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/08/2025, DJEN de 15/08/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1010208-72.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
em virtude do Acórdão de Id. 305249892.

A Primeira Câmara de Direito Privado desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto e manteve a decisão recorrida, na qual o Juiz singular reconheceu a essencialidade dos bens.

A Embargante aponta vícios no julgado, especialmente a existência de omissão e obscuridade.

Pugna pelo acolhimento do Recurso, a concessão de efeitos infringentes, a fim de que seja afastada a essencialidade do bem.

Contrarrazões juntadas no Id. 308865387.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes (artigo 1.022 do CPC).

A Embargante Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A. interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão do Juízo recuperacional que, nos autos da Recuperação Judicial de empresas vinculada ao Grupo Novo Tempo Serviços, reconheceu a essencialidade do veículo Chevrolet Equinox PRE 15T 4X4 16V, ano 2024, placa SPN2G36, objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em favor Embargante.

Ainda, determinou sua manutenção na posse do devedor durante o período de blindagem.

A Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, desproveu o Recurso e manteve da decisão recorrida.

A Embargante alega que a omissão e obscuridade, pois o Acórdão deixou de considerar que o crédito é extraconcursal, por decorrer de alienação fiduciária.

Além disso, defende que o bem não é essencial às atividades do Grupo recuperando, uma vez que se trata de veículo de luxo. Ressalta que o Administrador Judicial não comprovou a indispensabilidade operacional do bem e que o laudo de constatação prévia apenas fundamentou com base em relatos do sócio.

Os supostos vícios apontados não se sustentam.

A alegação de omissão quanto à natureza extraconcursal do crédito, não se sustenta, pois, essa matéria não foi objeto de enfrentamento no primeiro grau, razão pela qual não cabe a esta Instância revisora apreciar tema que sequer integrou o conteúdo decisório impugnado. Desse modo, não há omissão quando o Acórdão se limita, de forma legítima, ao que foi decidido na decisão recorrida.

Igualmente, não se verifica omissão ou obscuridade quanto à análise da essencialidade do bem.

O voto condutor foi claro ao mencionar que o perito judicial, profissional de confiança do Juiz, concluiu, com base em vistoria técnica e documentos apresentados, que o automóvel é empregado em atividades estratégicas da empresa, como visitas a clientes e prospecção de contratos.

O Acórdão enfrentou claramente a alegação de que o bem é essencial às atividades da empresa.

Ademais, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo Julgador, não autoriza o acolhimento dos Embargos declaratórios. Ademais, o Julgador não está obrigada a rebater um a um dos argumentos trazidos pelas partes, pois basta que analise a questão essencial.

A propósito:

(...) 1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.548.069/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025)

Enfim, não ficou demonstrado qualquer vício no Acórdão. Na verdade, a pretensão de rediscutir a matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado caracteriza mera insatisfação com o resultado da demanda, o que não é permitido pela via eleita.

Ante o exposto, diante da falta de comprovação dos vícios do artigo 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025